Tribunal: TJES
Processo: 5017212-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017212-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURAIR DOS SANTOS GEORGE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017212-68.2025.8.08.0035

RECORRENTES: JURAIR DOS SANTOS GEORGE

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

SENTENÇA: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL”. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro em fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central”.
2. A parte autora alega que não forneceu senha ou dados sensíveis de forma consciente e que a instituição financeira não comprovou contratação válida dos empréstimos e das operações impugnadas.
3. A sentença reconheceu excludente de responsabilidade por fato de terceiro e considerou regular um dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude praticada por terceiros, no contexto do “golpe da falsa central”, configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) saber se houve comprovação de contratação válida e manifestação de vontade livre do consumidor; e (iii) saber se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. A fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias integra o risco da atividade. Configura fortuito interno. Incidência da Súmula 479/STJ.
6. A atuação de terceiros não afasta, por si só, o nexo causal. Não há prova de culpa exclusiva da vítima. A instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações nem a adoção de mecanismos eficazes de autenticação.
7. Ausente prova de manifestação de vontade válida, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos oriundos das operações fraudulentas.
8. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
9. Danos morais indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência dos débitos, determinar a cessação das cobranças e condenar à restituição dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: “1. A fraude bancária conhecida como ‘golpe da falsa central’ configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Incumbe ao banco comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade válida do consumidor. 3. A realização de empréstimos e descontos indevidos gera o dever de restituição dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STF, Súmula 362; TJSP, AC nº 1005359-31.2022.8.26.0037, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2023; TJDFT, RI nº 0730236-05.2022.8.07.0016, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1ª Turma Recursal, j. 27.01.2023, pub. 14.02.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
JURAIR DOS SANTOS GEORGE
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Narra a parte autora que foi vítima de fraude bancária praticada por terceiros, conhecida como “golpe da falsa central”, a partir da qual foram realizados empréstimos e movimentações financeiras em seu nome. Sustenta que não forneceu senha bancária aos golpistas e que não anuiu validamente às contratações impugnadas.

A sentença entendeu que a fraude ocorreu mediante atuação de terceiros e que a própria vítima, ainda que de forma não intencional, teria fornecido os meios para a consumação do golpe, reconhecendo a excludente de responsabilidade por fato de terceiro e rompimento do nexo causal. Quanto a um dos contratos, consignou que teria sido celebrado voluntariamente.

Em suas razões recursais (ID 18076650), a parte autora sustenta, em síntese, que não forneceu senha ou dados sensíveis de forma consciente a fraudadores, que a instituição financeira não apresentou contrato válido nem prova segura de anuência, e que lhe compete comprovar a regularidade da contratação. Defende que a responsabilidade do banco é objetiva, que fraudes dessa natureza configura fortuito interno, que houve vício de consentimento e que são devidas a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores e a indenização por danos morais, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.
É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por empréstimos e operações realizadas em contexto de fraude praticada por terceiros.

A sentença atribuiu a causa determinante do evento à conduta da própria vítima, reconhecendo culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro. Contudo, tal conclusão não se sustenta à luz do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, somente se eximindo quando demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito.

No caso, a fraude ocorreu justamente no âmbito da prestação de serviços bancários, envolvendo operações de crédito e movimentações em conta, atividades que integram o núcleo do risco do empreendimento desenvolvido pela instituição financeira. Ainda que o golpe tenha sido praticado por terceiros, trata-se de evento previsível e inerente à atividade bancária moderna, especialmente em ambiente digital, incumbindo à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de segurança, monitoramento e validação de operações atípicas.

Além disso, verifica-se que o banco não comprovou a regularidade das contratações impugnadas. Não há demonstração segura de manifestação de vontade livre e informada da parte autora, tampouco prova de que os contratos foram firmados mediante procedimentos de autenticação idôneos.

A mera alegação de que o consumidor seguiu orientações de fraudadores não é suficiente, por si só, para caracterizar culpa exclusiva da vítima, sobretudo em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente, inserido em relação de consumo marcada por vulnerabilidade técnica e informacional.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço e ausente prova de contratação válida, impõe-se reconhecer a inexistência dos débitos oriundos das operações fraudulentas.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) –
Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora –
Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.(TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ?golpe da falsa central de atendimento?, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ?como medida de segurança?, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Quanto aos danos materiais, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a cobrança indevida decorrente de falha do serviço.

No tocante aos danos morais,
por sua vez, eles são indevidos. Diante da notícia de mencionado estelionato, razoável no caso em específico, e por motivações de equidade, que o consumidor seja saldado apenas quanto aos valores que lhe foram subtraídos, para recomposição de seu estado econômico anterior ao ilícito, sem repercussões outras em face do fornecedor, que também teria sido, de forma ou outra, alcançada pelo mencionado ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos das contratações impugnadas;

DETERMINAR
a cessação de eventuais cobranças ou descontos relacionados às operações discutidas;

CONDENAR
a título de dano material, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem custas e honorários, nos termos da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática
.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, sendo comum a prática de “fishing” por estelionatários como forma de praticar o golpe, com ligações aleatórias para diversas pessoas. Existem, ainda, sistemas sofisticados de adulteração de números, que conseguem mimetizar números de celulares, sendo que a prova apresentada não é segura de que o número que aparecera no celular quando da ligação fora efetivamente o do banc
o
.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que segunda a própria narrativa da parte autora, esta confiou no golpista,
realizando todas as instruções que lhe foram passadas pelo golpista, permitindo, com a isso, a celebração do contrato por seu próprio aplicativo e a transferência dos valores para outra conta
.

No caso em comento, fora literalmente o que aconteceu. Alguém ligou passando-se por funcionário da requerida, sendo que o autor deve ter realizado voluntariamente a transação questionada por orientação do golpista, que geralmente usam os artifícios de concessão de premiação, ou, de que o consumidor está sendo vítima de fraude e que para se proteger precisa transferir os valores para uma outra conta.

Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda, por culpa exclusiva do consumidor, que praticara livremente todos os atos voltados a transferência orientada pelo terceiro fraudador, rompendo o nexo de causalidade, devendo o mesmo suportar os próprios prejuízos a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.